Tribunal: TJES
Processo: 0002209-56.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-56.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA Nº 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GRAVIDADE E PROXIMIDADE TEMPORAL. ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mostra-se adequado o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado não confessou a prática da narcotraficância, somente alegou ter comprado algumas buchas de maconha para uso próprio, devendo rememorar que, de acordo com o Enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça, a “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

3. Hipótese em que resta evidenciado que o acusado se dedica à atividades criminosas, seja pela gravidade dos atos infracionais pretéritos, seja pela proximidade temporal entre a extinção da pretensão socioeducativa e a prática de novo crime, de modo que resta acertado o afastamento do privilégio.

4. É entendimento assente nesta Corte que compete ao Juízo da Execução a análise da condição econômica do acusado para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8333579), aduz a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, além disso, sustenta que o acusado faz jus à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos para tanto, não sendo fundamento idôneo para o seu afastamento o registro pretérito por atos infracionais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial para cumprimento de pena e substituir a reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9182836), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9998581), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8333579), aduz a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, além disso, sustenta que o acusado faz jus à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos para tanto, não sendo fundamento idôneo para o seu afastamento o registro pretérito por atos infracionais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial para cumprimento de pena e substituir a reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de BRUNO DIAS DOS SANTOS e FELIPE PEREIRA DA SILVA narrando o seguinte:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 21h23min, na Avenida Luiz Rossato, distrito de Jacupemba, nesta Comarca, os Denunciados
BRUNO
e
FELIPE
, traziam consigo 05 (cinco) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para fins de comércio
, conforme auto de apreensão de fls. 14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16 e imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Aracruz de fls. 51.

Extrai-se dos autos, que na noite do dia 02/08/2022, a equie de videomonitoramento da Prefeitura de Aracruz, logrou êxito em flagrar, através de câmeras localizadas no distrito de Jacupemba (em via püblica), 02 (dois) individuos realizando comércio ilícito de entorpecentes em uma pracinha do bairro.

Conforme consta do citado video (fls. 51), urn individuo corn boné branco, camisa azul e bermuda com detalhes em vermelho, posteriormente identificado como o Denunciado FELIPE e outro indivíduo trajando camisa vermelha, moletom preto e bermuda preta, identificado como sendo o Denunciado BRUNO, estavam no local, com intenso movimento de pessoas, em inequívoca prática de tráfico de drogas.

Num primeiro momento, as câmeras captaram FELIPE e BRUNO indo até uma vegetação mais afastada e sem claridade, ocasião em que foram flagrados manuseando algo.

Logo em seguida, BRUNO retornou para um banco da praça, sozinho e passou a vigiar o local, enquanto FELIPE permaneceu no ambiente ermo por mais algum tempo.

Ato contínuo, ambos se dirigiram a urn grupo de rapazes que estavam sentados em uma mesa, oportunidade em que entregaram algumas sacolinhas de entorpecentes, a um indivíduo, recebendo em troca algumas notas em dinheiro.

Diante das imagens flagradas, os policiais, imediatamente se dirigiram ao local e abordaram os Denunciados. Em seguida, foram até a vegetação e encontraram a droga que os mesmos esconderam anteriormente.

Conforme consta do auto de apreensão, os policiais lograram êxito em localizar 05 (cinco) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) buchas de maconha.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado BRUNO das imputações e condenou o acusado FELIPE, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No processo dosimétrico, nota-se que, na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo Sentenciante, o que reputo adequado, uma vez que o acusado não confessou a prática da narcotraficância, somente alegou ter comprado algumas buchas de maconha para uso próprio.

Nesse ponto, rememoro que, de acordo com o Enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça a “
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) “
tendo em vista que o acusado já respondeu a processos por tráfico de drogas e homicídio , ambos na Vara da Infância e Juventude, fatos que indicam que o acusado é envolvido em outras atividades ilícitas há bastante tempo”.

Com efeito, saliento que
a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao Sistema E-Jud, pude constatar a existência de diversos registros por atos infracionais em desfavor do acusado (processos nº 0003885-06.2018.08.0030, 0008715-15.2018.8.08.0030 e 0005324-52.2018.8.08.0030) pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico ilícito de entorpecentes.

Inclusive, conforme se verifica do processo de execução de medidas socioeducativas nº 0008014-20.2019.8.08.0030, em 10/05/2022 houve a extinção da pretensão socioeducativa estatal, enquanto o crime ora analisado fora praticado em agosto de 2022.

Nesse contexto, resta evidenciado que o acusado se dedica à atividades criminosas, seja pela gravidade dos atos infracionais pretéritos, seja pela proximidade temporal entre a extinção da pretensão socioeducativa e a prática de novo crime, de modo que entendo acertado o afastamento do privilégio.

Assim, deve ser mantida a pena tal como fixada em sentença (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), o que impossibilita a fixação de regime mais brando, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é entendimento assente nesta Corte que compete ao Juízo da Execução a análise da condição econômica do acusado para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.